Tribunal: TJDFT
Processo: 0725518-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECURSO DO TEMPO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Mostra-se cabível a penhora no rosto dos autos de crédito decorrente de verba salarial, mas que, pelo decurso do tempo, passou a ostentar caráter indenizatório. Cuida-se, pois, de verba passível de constrição.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.